Tribunal: TJSP
Processo: 1049057-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade civil – Danos morais – Insurgência contra o r. "decisum" que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais – Admissibilidade parcial – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 – Quantia que não está em consonância com a jurisprudência e não é suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato – Majoração para R$ 10.000,00,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade civil – Danos morais – Insurgência contra o r. "decisum" que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais – Admissibilidade parcial – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 – Quantia que não está em consonância com a jurisprudência e não é suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato – Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049057-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA DA
SILVA COSTA, é apelada TAP -TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador,
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO
FARIA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38705
APELAÇÃO CÍVEL No 1049057-97.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
APELANTE: LUCIANA DA SILVA COSTA
APELADA: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Responsabilidade civil – Danos
morais – Insurgência contra o r. “decisum” que julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória por danos
morais – Admissibilidade parcial – Fixação do “quantum”
indenizatório em R$ 5.000,00 – Quantia que não está em
consonância com a jurisprudência e não é suficiente para
desestimular a ofensora a repetir o ato – Majoração para
R$
10.000,00,
em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto
– Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de “ação indenizatória” (folhas 1/10), julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de folhas 80/82, cujo relatório se
adota.
A apelação é de LUCIANA DA SILVA COSTA (folhas
84/91).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que é incontroverso o fato de que a apelante chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à sua cidade de destino 13 horas depois do programado, bem como que foi
obrigada a pernoitar em cidade estranha à sua rotina e que não foi assistida
materialmente de forma adequada.
Afirma que “reconhecendo que a questão não é de mera
inconveniência, além da questão pedagógica dos danos morais que tem como
principal objetivo educar aquele que causou o dano para não voltar a trazer
este transtorno a outras pessoas, a jurisprudência tem firmado o entendimento
de danos morais significativos para a companhia”.
Sustenta que “(...) o valor da indenização não poderá ser
ínfimo para a companhia, uma vez que, o dano moral tem caráter
essencialmente pedagógico. Desta forma, os danos morais deverão ser
majorados para R$ 15.000,00 conforme requerido na inicial, com o intuito de
evitar outros casos semelhantes”.
A
parte
contrária
apresentou contrarrazões (folhas
101/116).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 118).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 120.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas
92/93).
É o relatório.
2) Com efeito, da análise dos autos verifica-se que as
parte celebraram contrato de transporte aéreo, com saída de Munique (ALE)
tendo como destino a cidade de Guarulhos (BRA), para tanto seria realizada
uma conexão na cidade de Lisboa (POR). Restou incontroverso que por conta
do atraso de aproximadamente 1 hora para a decolagem da aeronave da
cidade de origem, a passageira não conseguiu ingressar no voo que a levaria
para a cidade de destino, sendo realocada em outro voo somente no dia
seguinte. A passageira chegou à cidade de destino com atraso de 13 horas.
Inicialmente, anota-se que quanto ao cabimento de
indenização por dano moral neste caso concreto verifica-se que resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso uma vez que a pretensão recursal se limita a sustentar e pleitear
a majoração da quantia arbitrada em primeiro grau (R$ 5.000,00).
Vale destacar que os eventos narrados na inicial
trouxeram transtornos à autora, que pernoitou no aeroporto sem qualquer
assistência da apelada e chegou ao seu destino 13 horas após o incialmente
programado.
O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (REsp. n°
913.131-BA, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. J. 16.9.2008).
No caso dos autos, atendidas as peculiaridades do caso
concreto e levando-se em consideração os inconvenientes suportados pela
autora, considerando ainda os critérios de prudência e razoabilidade, o
“quantum” indenizatório fixado no “decisum” não pode prevalecer, devendo ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância
com a jurisprudência e que é suficiente para desestimular a ofensora a repetir
o ato.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo internacional de passageiro. Cancelamento do voo.
Sentença de procedência. Pretensão da autora de majoração do valor da
indenização. CABIMENTO: Atraso de um dia. Realocação da apelante em
outro voo com duas escalas que não tinham previsão no voo original.
Inexistência de comprovação pela ré de que prestou a necessária e adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência material à passageira. Dano moral configurado e que deve ser
reparado de forma adequada. Cansaço, frustração e desconforto por
permanecer tantas horas aguardando o outro voo com duas escalas,
chegando ao seu destino apenas no dia seguinte. Majoração do valor da
indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00. Sentença reformada neste
ponto. RECURSO PROVIDO”. (AP n° 1025578-75.2019.8.26.0100; Relator
Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
TJSP; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019;
Data de Registro: 29/08/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor HELMER AUGUSTO
TOQUETON AMARAL, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigidos a
partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática
fornecida por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelante, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37430
Apelação Cível no 1049057-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciana da Silva Costa
Apelado: TAP -Transportes Aéreos Portugueses S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir em parte do e. relator
sorteado, entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em
desfavor do fornecedor do serviço e, por decorrência, o acréscimo decidido nesta
Instância.
Vinculada a questão objeto da lide à disputa contratual,
mesmo que sujeita a relação jurídica às regras do CDC e reconhecida a falha na
prestação do serviço pelo fornecedor por sujeito ao risco da atividade (artigo 927 §
único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC), quanto ao dano moral, no entanto,
não se entende presente o nexo de causalidade, vale dizer, o liame entre a conduta e o
resultado (artigo 403 do Código Civil) a permitir a sanção, não comprovada a
ocorrência de desvio ilícito ou abusivo (conduta arbitrária) na prática, observada a regra
dos artigos 186 a 188 do Código Civil, uma vez que nada se demonstrou quanto à
violação de direito da personalidade dos autores pelo fornecedor, o que implica limitada
sua responsabilidade aos atos de comércio e de serviços prestados, conforme artigos 3o e
18 do CDC.
Como se sabe, é o nexo de causalidade o liame entre a
conduta e o resultado, de modo que, mesmo que possível a responsabilidade sem culpa,
isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, sendo necessária a
determinação daquele a quem se deve atribuir o resultado danoso, vale dizer, a relação
de causalidade, segundo a teoria adotada pelo regramento civil (artigo 403 do Código
Civil) ou seja, a teoria do dano direto, diferentemente do âmbito penal, uma vez que ai,
sabe-se, predomina a teoria da equivalência dos antecedentes; ou seja, não é possível
obrigar o devedor a responder por danos derivados de causas que não guardem relação
direta e imediata com sua conduta, inexistente a figura da responsabilidade ilimitada,
isso mesmo que incidente fosse a teoria da causalidade adequada ou da 'conditio sine
qua non', uma vez que sempre se faz necessário o liame entre causa e efeito, de modo
que o resultado seja consequência direta do ato/fato.
Desse modo, no caso, extrapolando o reclamo de dano
moral por seu fundamento os limites da relação objetiva a que se vinculou o réu
como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observado para tanto a regra
dos arts. 14 e 20, do CDC, uma vez que, repita-se, 'o nexo de causalidade é um
elemento lógico-normativo da responsabilidade civil lógico porque consiste em um
elo de pertencialidade entre os elementos do fato, e normativo porque tem contornos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites estabelecidos pelo sistema de direito, onde somente haverá causa quando o
dano decorrer direta e imediatamente da conduta', delimitada a responsabilidade do réu
e fornecedor aos atos de comércio e de serviço que presta, conforme o disposto nos
artigos 3o e 18 do CDC, isso significa que, mesmo em ocorrendo eventual
descumprimento contratual, esse fato, por si, não expressa a prática de conduta violador
de direito ou ato ilícito ensejador de sanção moral pois quanto a esse, vale dizer, dano
moral, como se sabe, “O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por
caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da
infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte” (vide Enunciado n. 25
do Colégio Recursal da Capital/SP).
Nesse sentido a lição de Sérgio Cavalieri Filho (in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), onde de forma clara e
precisa, ensina: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos”.
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos autores.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
No entanto, observado os limites do apelo, se entende
deva ser negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102FFC86
6
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B748
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049057-97.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.